Tribunal: TJSP
Processo: 2212830-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inexistência de bens em nome das Executadas, empresas prestadoras de serviços educacionais em pleno funcionamento. Pedido de penhora do numerário das Executadas depositado em conta de terceira empresa, que figura como beneficiária nos boletos das mensalidades. Possibilidade. Art. 790, inc. III e 845 do CPC. Desnecessidade da instauração do incidente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Inexistência de bens em nome das Executadas, empresas prestadoras de serviços educacionais em pleno funcionamento. Pedido de penhora do numerário das Executadas depositado em conta de terceira empresa, que figura como beneficiária nos boletos das mensalidades. Possibilidade. Art. 790, inc. III e 845 do CPC. Desnecessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar numerário pertencente às Executadas, mas está em poder de terceiro. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212830-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante WALTER
APARECIDO
NORONHA
SERVOLO,
são
agravados
SOCIEDADE
MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA - SOMESMI e
UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SP - UNIESP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2212830-82.2020
AGRAVANTE: Walter Aparecido Noronha Servolo
AGRAVADOS: Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de
Mirassol Ltda SOMESMI; Uniesp S/A
COMARCA: Mirassol 1a Vara
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Inexistência de bens em nome das Executadas, empresas
prestadoras
de
serviços
educacionais
em
pleno
funcionamento. Pedido de penhora do numerário das
Executadas depositado em conta de terceira empresa, que
figura como beneficiária nos boletos das mensalidades.
Possibilidade. Art. 790, inc. III e 845 do CPC.
Desnecessidade
da
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica para alcançar
numerário pertencente às Executadas, mas está em poder de
terceiro. Recurso provido.
VOTO n.° 37.953
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão prolatada pelo magistrado
Doutor Marcelo Haggi Andreotti, que indeferiu o pedido de
penhora de numerário pertencente a empresa do mesmo grupo
econômico das Executadas, sendo necessária a prévia
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
Insurge-se
o
Exequente
alegando que as Executadas se valem de terceira empresa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
3
cobrar as mensalidades em nome da “Faculdade de Mirassol”,
procedimento que visa ao esvaziamento do patrimônio das
devedoras, como já reconhecido em outra ação. Sustenta que
não pretende alcançar patrimônio de pessoa jurídica que não
integra a demanda, antes de alcançar o numerário que pertence
às Executadas e que está em poder de outrem, nos termos dos
artigos 790, inc. III e 845 do CPC, circunstância que torna
desnecessária a instauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Recurso tempestivo, preparado
e não respondido (fls. 249).
É o relatório.
Sociedade
Mantenedora
de
Ensino Superior de Mirassol (SOMESMI) é locatária do
imóvel localizado na Rua Olivério Bazzani, no 20-62, esquina
com a Avenida Luiz Fernando Moreira. Em 12 de abril de
2007 Walter Aparecido Noronha Servolo, em reclamação
trabalhista movida contra a proprietária do imóvel, adjudicou
10% do bem, sendo os 90% restantes de propriedade de GP
Rio Preto Administração Empreendimentos Ltda, Silvio
Antônio Cordeiro Farinelli e Sirlene Vilalvo Gasques
Farinelli, arrematantes em execução fiscal. Walter pretende
cobrar da Locatária 10% do valor do aluguel, motivo pelo qual
enviou
notificação
extrajudicial,
em
julho
de 2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
4
informando-a sobre a adjudicação e indicando a conta corrente
para depósito dos locativos. Entretanto, a instituição de ensino
quedou-se inerte. Em junho de 2014 Walter promoveu ação de
arbitramento de alugueres, estimando em R$ 2.320,05 os
relativos à sua quota-parte.
A
sentença
de
parcial
procedência reconheceu que o Autor tem direito ao
recebimento dos alugueres desde julho de 2013, data da
constituição em mora do devedor, mas pelo valor do contrato
vigente e corrigido monetariamente nos termos ali previstos. A
partir de dezembro de 2015, data do término do contrato de
locação firmado entre a Ré e a expropriada, fixou o valor do
aluguel para a parte ideal do Autor em R$ 2.130,00, a ser
corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV desde a elaboração do
laudo pericial (setembro 2016).
Em maio de 2018 Walter deu
início à fase de cumprimento de sentença, calculando seu
crédito em R$ 143.820,01, incluindo todos os alugueres
vencidos. A tentativa de penhora de numerário via sistema
Bacenjud foi infrutífera, tendo alcançado apenas R$163,26,
em fevereiro de 2019.
Em maio de 2019 Walter
promoveu incidente de desconsideração da personalidade
jurídica alegando que SOMESMI e Uniesp S/A compõem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
5
mesmo grupo econômico, havendo identidade de sócio, objeto
social e endereço. Ressaltou que no site da Uniesp, SOMESMI
consta como uma de suas unidades, “Faculdade de Mirassol”,
e que os boletos encaminhados aos alunos apontam o CNPJ da
Uniesp no campo “beneficiário”, circunstância que explica a
ausência de numerário na conta bancária da Executada.
O incidente foi acolhido, mas
foram infrutíferas as tentativas de penhora de numerário e de
automóveis de Uniesp.
Sobreveio, então, o pedido de
penhora on line do numerário da Uniesp que está na posse de
Indigi Administração Assessoria e Consultoria Digital Ltda,
empresa que atualmente figura como “beneficiária” nos
boletos de cobrança das mensalidades escolares, a fim de
esvaziar o patrimônio das devedoras. O pedido foi indeferido
pelo juízo “a quo”, que entendeu necessária a instauração de
novo incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
De fato, Indigi não integra a
lide, mas nada impede a execução dos bens do devedor que
estejam sob poder de terceiros, nos termos dos artigos 790,
inc. III e 845 do CPC: “São sujeitos à execução os bens (...)
do devedor, ainda que em poder de terceiros”; “Efetuar-se-á
a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse,
a detenção ou a guarda de terceiros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
6
O Exequente não pleiteou a
desconsideração da personalidade jurídica, nem a ampliação
do polo passivo, mas o alcance do numerário pertencente à
Uniesp, que está em poder de Indigi, por ser a beneficiária dos
boletos das mensalidades escolares. Ressalte-se que, deferido
este pedido, não se alcançará bens que a terceira possui em
nome próprio ou detém em nome de outras empresas, mas
somente os que, embora estejam em sua conta bancária,
pertençam às Executadas, cabendo à Indigi demonstrar tal
distinção. De fato, a inexistência de numerário nas contas
bancárias da Uniesp, empresa que está em pleno
funcionamento, sugere que os bens estão sob a posse da
empresa de assessoria, agora responsável pela arrecadação.
Nesse sentido: “Agravo de
instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
interlocutória que indeferiu pedidos de diligências através dos
sistemas conveniados com o Poder Judiciário em relação a
cônjuge e filhos do devedor. Insurgência recursal do
exequente, alegando, em resumo, possibilidade de execução
de terceiros não integrantes da lide e indícios de conluio. Com
razão. Inciso III do art. 790 e art. 845 do CPC possibilitam a
execução de terceiros não integrantes da lide. Indícios de
conluio verificados, vez que o executado se trata de
profissional bem alocado no mercado de trabalho, mas não
possui qualquer bem em seu nome. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 2225460-78.2017, 20a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Roberto Maia, j. 17.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212830-82.2020.8.26.0000 -Voto no 37.953
7
“Agravo
de
instrumento.
Execução de título extrajudicial. Bloqueio de ativos
financeiros depositados em conta de terceiro. Possibilidade.
Hipótese em que a conta de terceiro foi indicada pela própria
executada para recebimento de crédito reconhecido em outro
feito. Circunstância que faz prova de que os valores
correspondentes pertencem à própria executada, não se
atingindo a esfera patrimonial de terceiro. Aplicação do art.
790, III, c/c art. 845, caput, ambos do CPC. Medida que, no
entanto, deve ser limitada às parcelas do acordo vencidas até
a data de cumprimento da respectiva ordem. Parcelas
vincendas que se qualificam como bens futuros, sujeitando-se
ao regime específico da penhora de créditos (CPC, art. 855).
Providências que deverão ser adotadas pelo Juízo de primeiro
grau. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento no 2221946-83.2018, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, rel. Des. Hamid Bdine, j.
18.01.2019).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para deferir a penhora on line de
numerário pertencente às Executadas que esteja em poder de
Indigi.
Pedro Baccarat
Relator